Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Project Engenharia e Construções Ltda. ao Acórdão 1.803/2020-1a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, condenando-a em débito e multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Project Engenharia e Construções Ltda. - Epp ao Acórdão 1803/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenando-a em débito e multa, em razão de irregularidades detectadas na execução físico-financeira do Contrato 9/2006 celebrado com o Centro Nacional de Primatas - Cenp, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.